Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL. ISENÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO CONFAZ POR LEI ESPECÍFICA DISTRITAL. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA AMEAÇA DECORRENTE DE ATOS CONCRETOS OU PREPARATÓRIOS POR PARTE DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 1.1. Em suas razões, as apelantes pedem a reforma da sentença e a concessão da segurança para (i) permitir que não sejam obrigadas a debitar o ICMS ou transferir créditos de ICMS ao movimentar bens entre seus estabelecimentos; (ii) suspender qualquer cobrança tributária ou penalidade decorrente da não transferência desses créditos; e (iii) para autorizar a compensação administrativa ou pedido de ressarcimento/restituição de ICMS eventualmente pago em excesso devido ao entendimento do Fisco Estadual.
2. As razões recursais das apelantes, apesar de sucintas, apresentam motivos de fato e de direito suficientes para a reforma da sentença. Isso não configura violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Segundo a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em observância à teoria da asserção, à análise do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações das apeladas/autoras constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 2.2. Assim, indefere-se o pedido de não conhecimento do recurso.
3. O mandado de segurança é um instrumento previsto na Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, utilizado para proteger direito líquido e certo, não coberto por habeas corpus ou habeas data. É aplicado quando uma pessoa, física ou jurídica, sofre ou teme sofrer violação de direito por ato ilegal ou abuso de poder de uma autoridade. Direito líquido e certo é um direito inquestionável e comprovado documentalmente, sem necessidade de mais provas. O uso do mandado de segurança requer a demonstração imediata da coação por parte da autoridade pública, sendo um procedimento sumário que não permite a produção de outras provas além das apresentadas inicialmente. O ato coator deve ser claro e comprovável documentalmente. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. [...].” (AgInt no AREsp no 2.455.575/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 6/5/2024.). 3.2. Com efeito, a segurança será concedida quando ficar comprovado, por meio de atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora, o justo receio de vir a parte impetrante sofrer violação de direito líquido e certo. É insuficiente para tal fim à mera referência hipotética de risco.
4. No caso, cabia as apelantes demonstrar que estão em vias de serem tributadas sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias e que o provimento judicial se configura como medida indispensável para evitar tal exação, o que não ocorreu. 4.1. Segundo as apelantes, o ato coator no caso concreto é evidenciado através da ratificação tácita do Distrito Federal ao Convênio no 178/2023 do CONFAZ, o qual representa uma violação direta ao definido pelo STF quando do julgamento da ADC no 49, que declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais de um mesmo contribuinte. 4.2. Para demonstrar o justo receio de autuações, as apelantes anexaram à inicial notas fiscais de 2023 que comprovam a transferência de mercadorias entre suas filiais. No entanto, esses documentos não são suficientes para atender à pretensão das apelantes, pois não mostram uma ameaça concreta ou atos preparatórios por parte da autoridade apontada como coatora. 4.3. É importante lembrar que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relacionado a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedido por meio de uma lei específica, seja federal, estadual ou municipal, que trate exclusivamente dessas matérias ou do tributo ou contribuição correspondente, conforme § 6o do artigo 150 da Constituição Federal. 4.4. Precedente desta Corte: “[...] 3. ‘Os Convênios celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, não instituem isenções fiscais, mas apenas autorizam que os Estados da Federação as concedam, mediante lei específica (CF 155, § 2o, XII, ‘g’, LC 24/75 e LODF 131, I)’ (TJDFT, 20150110613906APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/12/2016). [...].” (20150110361305APC, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2018). 4.5. A falta de informações substanciais de que as apelantes estão na iminência de sofrer tributação indevida de ICMS no corrente ano (2024), exclui o alegado justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. 4.6. Precedentes do STJ: “[...] o mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie” (AgInt no AREsp no 1.648.130/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE: 19/4/2022; AgInt no RMS no 58.652/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE: 19/12/2019, e AgInt no RMS no 58.316/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 3/3/2023); “é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança” (tema repetitivo no 118).
5. Recurso improvido.